Tribunal: TJES
Processo: 0002746-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002746-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO NUNES LEITE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE E O TRABALHO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico.

2
.
O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

3
.
A comprovação do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Ausente a prova de tal nexo, é inviável reconhecer-se a obreira o direito ao benefício.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002746-03.2019.8.08.0024

APTE
:
CLÁUDIO NUNES LEITE

A
PDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÁUDIO NUNES LEITE
,
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 100/104 (pág. 199/207 do arquivo), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho, onde julgados improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Sustenta o Recorrente às fls. 107/117 (pág. 213/233 do arquivo), pela reforma da sentença, em síntese, pela existência de nexo causal ou concausa, entre os problemas de saúde que afligem o recorrente e o trabalho desempenhado.

Narra que laborava na empresa Newred Distribuidora, na função de ajudante de carga e descarga de mercadorias, tais como: caixas de bebidas (vinhos e bebidas em geral), produtos alimentícios (bombons, biscoitos e doces), produtos de limpeza (sabão em pó, papel higiênico), dentre outros.

Com isso, em razão do labor mediante esforço físico e movimentos repetitivos, desenvolveu problemas ortopédicos nos joelhos que o incapacitam para o trabalho.

Após o regular trâmite do processo, fora proferida a sentença de improcedência, ora guerreada, onde o Juízo primevo consignou que a prova produzida em Juízo não reconheceu o nexo causal ou concausal entre os problemas de saúde e o trabalho desempenhado.

Pois bem. Após analisar com acuidade o caderno processual, penso que deve ser mantido integralmente o
decisum
vergastado, tendo em vista a escorreita aplicação do Direito ao caso vertente.

Isso porque, observa-se que a perícia, fls. 57/62 (pág. 113/123) realizada nos autos concluiu que “
o autor é portador de artrose dos joelhos e está incapacitado para o trabalho, necessitando tratamento com ortopedista
. Sugiro afastamento por 180 dias para tratamento especializado.
Não há relação de nexo causal entre a patologia e o trabalho
”.

Diante de tal conclusão, somando ao fato de inexistir prova capaz de elidir a manifestação da
expert
, constata-se que não há de se falar em concessão de benefício de natureza acidentária, pois não comprovado o nexo causal ou concausal entre as moléstias e o labor desenvolvido.

Nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do Laudo Pericial, no entanto, quando a questão é de complexidade técnica, a perícia somente deverá ser afastada se outra prova mais robusta e esclarecedora for produzida nos autos, o que na hipótese não ocorreu.

Todavia, para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho, o que foi taxativamente descaracterizado pela perícia, inviabilizando o amparo infortunístico.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que “
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º 11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art. 86, da Lei nº 8.213/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART. 86, DA LEI n.º 8.213/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art. 86, da Lei 8.213/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Na situação em tela, o
expert
concluiu pela existência de capacidade temporária para o trabalho, contudo, a mesma não possui nexo causal ou concausal com o trabalho, razão pela qual não enseja o pagamento do auxílio-doença acidentário.

Portanto, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença acidentário, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu o Magistrado
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, no entanto
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando o improvimento do recurso do Autor, fixo honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho na esfera recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.